Tribunal: STJ
Processo: 0001549-63.2015.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554171 - SC(2024/0023043-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: W.L.M. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
OUTRO NOME
: W.L.M. IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ADVOGADOS
: EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - SC013843
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
AGRAVADO
: CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS
: RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA N. 83/STJ
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. "A tradução juramentada de documentos em idioma estrangeiro não é
" (AgRg no
obrigatória para a eficácia e a validade da prova
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 153.005/RN
Turma, julgado em
DJe de
.
4/4/2013,
16/4/2013)
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ)
Documento eletrônico VDA56442262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3a5e648d-4ce0-4357-b04a-8df38a1d9f6e

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela presença de
documentos essenciais à propositura da cobrança. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3a5e648d-4ce0-4357-b04a-8df38a1d9f6e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554171 - SC(2024/0023043-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: W.L.M. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
OUTRO NOME
: W.L.M. IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ADVOGADOS
: EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - SC013843
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
AGRAVADO
: CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS
: RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. "A tradução juramentada de documentos em idioma estrangeiro não é
" (AgRg no
obrigatória para a eficácia e a validade da prova
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 153.005/RN,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/4/2013,
16/4/2013)
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55780081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:31
Código de Controle do Documento: f33557fb-d61c-48c7-8b09-52d54e1c2d66

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela presença de
documentos essenciais à propositura da cobrança. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
282 e 356 do STF (fls. 495-497).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 437):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
REQUERIDA.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 05 ANOS.
TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.035. EX VI
DO
I, DO CC. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO NO CASO
ART. 206,
CONCRETO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA
DO BILL OF LANDING. MITIGAÇÃO DA FORMALIDADE PREVISTA NO

§ÚNICO
DO
CPC.
DOCUMENTAÇÃO
DE
FÁCIL
ART.
192,
COMPREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA COBRANÇA.
IRREGULARIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CLÁUSULA CONSTANTE NO
BILL
OF
LANDING.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
SOBRE
DEVOLUÇÃO DE CONTAINER ASSINADO POR DESPACHANTE
ADUANEIRO COM PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA APELANTE.
DOCUMENTO QUE DETERMINA AS TARIFAS D O DEMURRAGE.
REQUERIDA QUE ATUOU COMO CONSIGNATÁRIA NA IMPORTAÇÃO.
DEMORA
EVIDENTE.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
PRECEDENTES.
SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 448-453), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(a) arts. 402, 403 e 412 do CPC, sustentando, em síntese, que "a entrega
dos contêineres (obrigação principal) foi devidamente cumprida pelo devedor, apesar
do atraso, ensejando no máximo a aplicação de penalidade prevista em cláusula penal,
visto que não causou danos emergentes e nem lucros cessantes. De modo que,
ultrapassado o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer e sendo a
obrigação cumprida a destempo, a cláusula penal moratória é a única obrigação
devida, não havendo se falar em cumulação com a cláusula penal compensatória, já
"
que esta última só é aplicável em caso de descumprimento total da obrigação de fazer
(fl. 450), e
Documento eletrônico VDA55780081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:31
Código de Controle do Documento: f33557fb-d61c-48c7-8b09-52d54e1c2d66

(b) arts. 192 do CPC e 575 e 576 do Código Comercial, afirmando que a
"necessidade de tradução do Bill Of Lading, tendo em vista que tal documento é
condição para posteriores obrigações de sobreestadia" (fl. 452).
No agravo (fls. 504-509), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 513-523).
Parecer ministerial pelo desprovimento do agravo (fls. 477-478)
É o relatório.
VOTO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CSAV contra W.L.M., visando ao
pagamento de R$ 190.750,80 a título de
pela sobreestadia de três
demurrage
contêineres. Após julgamento de improcedência, posteriormente cassado, o feito
prosseguiu e resultou na condenação da ré ao pagamento do valor, acrescido de juros,
correção monetária e honorários advocatícios.
Em contestação, a ré suscitou preliminares de impossibilidade jurídica do
pedido, falta de interesse de agir e ausência de tradução juramentada de documentos
estrangeiros, além de alegar prescrição e, no mérito, inexistência de obrigação,
ausência de pactuação das diárias e abusividade contratual. Todas as alegações foram
rejeitadas.
O Tribunal manteve integralmente a sentença, afastando a prescrição com
base no entendimento de que a pretensão de cobrança de demurrage se submete ao
prazo quinquenal, o qual não havia transcorrido. Também entendeu ser desnecessária
a tradução juramentada dos documentos, diante da sua compreensão e ausência de
impugnação. No mérito, reconheceu a exigibilidade da demurrage pela devolução
tardia dos contêineres, independentemente de pactuação expressa, com fundamento
nos usos e costumes portuários, bem como a responsabilidade da consignatária,
reputando válida a atuação do despachante aduaneiro. Ao final, negou provimento à
apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
A tese de violação dos arts. 402, 403 e 412 do CPC, no sentido de que seria
inaplicável a cláusula penal compensatória, admitindo-se apenas a moratória, não foi
apreciada pela Corte de origem. Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 e 356 do
STF por falta de prequestionamento.
No que se refere aos arts. 192 do CPC e 575 e 576 do Código Comercial, o
Tribunal de origem ao dispensar a tradução juramentada do
, decidiu em
bill of landing
conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a tradução
Documento eletrônico VDA55780081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:31
Código de Controle do Documento: f33557fb-d61c-48c7-8b09-52d54e1c2d66

juramentada de documentos em idioma estrangeiro não é obrigatória para a eficácia e
a validade da prova. No caso, o Tribunal de origem verificou que os documentos
juntados apenas descrevem despesas e, portanto, concluiu pela desnecessidade da
" (AgRg no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
tradução
AREsp n. 153.005/RN,
em
DJe de
.
4/4/2013,
16/4/2013)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282
DO
STF.
DOCUMENTO
ESTRANGEIRO.
AUSÊNCIA
DE
TRADUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
[...]
3. É possível o exame de documento redigido em língua estrangeira e
desacompanhado de tradução se, diante das circunstâncias do caso
concreto, contiver informações relevantes e de fácil compreensão.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.171.173/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TRADUÇÃO
JURAMENTADA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016.
2. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja
validade não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua
compreensão, não é razoável negar-lhe eficácia de prova. O
do
art. 157
CPC, como toda regra instrumental, deve ser interpretado sistematicamente,
levando em consideração, inclusive, os princípios que regem as nulidades,
nomeadamente o de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (pas de nulitté sans
grief). Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta de tradução, no
caso, tenha importado violação ao
do CPC. (
Rel.
art. 157
REsp 616.103/SC,
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ
.
27/9/2004)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.919.439/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.

Incide a Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, a Corte local consignou que (fl. 440):
Isso porque as alegações da credora estão amparadas pelos documentos
juntados aos autos, consubstanciados pelos conhecimentos de embarque
(Bill of Lading), termo de responsabilidade sobre devolução de contêineres,
Documento eletrônico VDA55780081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:31
Código de Controle do Documento: f33557fb-d61c-48c7-8b09-52d54e1c2d66

procuração outorgada pela empresa ré aos despachantes aduaneiros, bem
como pelos documentos que comprovam a data da descarga, devolução dos
contêineres e valores das tarifas cobradas, relatórios e faturas de cobrança
(anexo 39 até procuração 82)
Não bastasse, os termos de responsabilidade foram assinados pelo
despachante aduaneiro representante da requerida (Sr. Gilberto Moreira do
Nascimento), obrigando a consignatária à devolução das unidades no prazo
avençado, independente de emissão de aviso de chegada
solicitação
e/ou
expressa, daí por que a tese defensiva de ausência de ciência e/ou
pactuação restou isolada nos autos.

Dissentir das conclusões do acórdão impugnado e reconhecer a inexistência
de documentos essenciais para a propositura da demanda implicaria análise das
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante o disposto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55780081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:31
Código de Controle do Documento: f33557fb-d61c-48c7-8b09-52d54e1c2d66

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.554.171 / SC
Número Registro: 2024/0023043-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015496320158240135
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W.L.M. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
OUTRO
NOME
: W.L.M. IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ADVOGADOS : EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - SC013843
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
AGRAVADO
: CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS : JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - QUANTO À
CARGA
TERMO
Documento eletrônico VDA56428287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:37
Código de Controle do Documento: 93232403-9287-4f0e-a47f-a243a33e149c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:37
Código de Controle do Documento: 93232403-9287-4f0e-a47f-a243a33e149c